Tribunal: TJMT
Processo: 1010099-93.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010099-93.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENJAMIN RODRIGUES FERREIRA FILHO - CPF: 302.047.802-25 (APELADO), TAINARA LOURENCO RIBEIRO - CPF: 042.722.641-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010099-93.2018.8.11.0003

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: BENJAMIN RODRIGUES FERREIRA FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER -
REGISTRO INDEVIDO DE GRAVAME - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Diante da alegação de inexistência da relação jurídica pelo autor, cabe ao réu comprovar a legalidade do gravame registrado no veículo (art. 373, II, do CPC), sob pena de ser responsabilizado pelos danos morais daí decorrentes.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados nesta via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer julgada parcialmente procedente para declarar a perda superveniente do objeto da lide em relação ao pedido de baixa do gravame, visto que já efetuado, devendo o réu pagar R$ 10.000,00 de danos morais, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre a condenação.

O apelante aduz que
a parte autora na época da venda, para se precaver, deveria ter procurado a Ciretran do município e/ou DETRAN, munido de cópia autenticada do Recibo de compra e venda, a fim de fazer um "Comunicado de Venda". A comunicação é necessária para resguardar o proprietário, caso o comprador não efetue a transferência do veículo, conforme o art. 134 do CTB. Pois ela tem a finalidade de eximir o antigo proprietário de responsabilidade mútua pelas penalidades impostas e suas reincidências, a partir da data da venda
(ID 54233109 - Pág. 5).

Alega que não houve dano material e tampouco moral. Subsidiariamente, pede a minoração do valor fixado para a indenização.

Contrarrazões no ID 54233112.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor alega na inicial que, embora não tenha firmado qualquer contrato com o réu, ao tentar vender seu veículo, em 03/01/2018, a compradora foi impedida de realizar a transferência de titularidade
ante a existência de contrato de arrendamento mercantil gravada no referido veículo desde o ano de 12/09/1999, informado pelo Banco BCN Leasing Arredamento Mercantil S/A, sem vinculação a qualquer CPF e registrado pelo Detran do estado do Rio de Janeiro
(ID 54233071 - Pág. 2).

O réu foi condenado a pagar R$ 10.000,00 pelos danos morais causados.

O art. 373 do CPC estabelece que
o ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O ora apelado comprovou a restrição, mas o réu não demonstrou a qual contrato era referente. Assim, não se desincumbiu do ônus da prova, e portanto
é descabida a arguição de ausência de culpa pela impossibilidade da transferência da propriedade.

E o art. 14 do CDC determina que
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, a
situação causou ao apelado transtornos que ultrapassam o mero dissabor, sendo devida a indenização por dano moral.

Quanto ao valor, tem de atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, os R$ 10.000,00 arbitrados na sentença devem ser mantidos, pois estão em conformidade com o que vem sendo aplicado em situações análogas.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REGISTRO INDEVIDO DE GRAVAME - AUTOR QUE NÃO CONTRATOU COM O BANCO RÉU - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO -

APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS - DESCABIMENTO - NÃO INCIDÊNCIA DO NCPC AO CASO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O valor indenizatório deve ser mantido quando revelar-se apropriado para as circunstâncias dos autos e em consonância com a jurisprudência, além de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ao caráter satisfatório-punitivo da medida.

Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC (Enunciado Administrativo n. 7 do STJ).
(AP 134282/2016, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 30/09/2016)

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - VEÍCULO FINANCIADO DE FORMA FRAUDULENTA A TERCEIRO - GRAVAME INDEVIDO SOBRE O BEM - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - SUMULA 7/STJ - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDIMENSIONAMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA 1.- Quanto a ocorrência de dano moral, ultrapassar os fundamentos do Acórdão e acolher a tese sustentada pelo Agravante demandaria inevitavelmente, o reexame de provas, incidindo o óbice da Súmula 7 desta Corte.

2.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou abusivo.

3.- Não é o caso dos autos, em que houve a fixação em 28.11.2012, pelo Tribunal de origem, do valor da indenização por dano moral, em R$ 8.000(oito mil reais), consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes, registrando-se que o autor/recorrido teve seu veículo financiado de forma fraudulenta a terceiro pelo banco réu/recorrente.

4.- A pretensão de redimensionamento da condenação em honorários esbarra na Súmula 7/STJ, porque envolve, necessariamente, considerações sobre a complexidade da demanda, o grau de esmero do profissional, as dificuldades enfrentadas para o bom acompanhamento da causa etc.

5.- Agravo Regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 455.508/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 29/04/2014)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020